Tribunal: CARF
Processo: 13839.720040/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720040/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.692 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 15a Turma da DRJ/RPO, que assim
resumiu a controvérsia:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho
Decisório que homologou em parte compensações veiculadas em DCOMP em que
apontado como crédito Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
Referido Despacho Decisório, conforme consta de fls. 71/76, decorre de tratamento
manual pela autoridade competente da DRF e foi exarado nos seguintes termos:
Trata o presente de pedido de compensação de crédito proveniente de Saldo Negativo
de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, no valor total de R$166.276,40, para
Compensação de débitos de CSLL informados em Declarações de Compensação
formuladas em meio eletrônico, de acordo com os quadros demonstrativos abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720040/2011-21
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720040/2011-21

As citadas Declarações de Compensação eletrônicas foram baixadas para tratamento
manual e anexadas às fls. 01 a 13.
Foram juntadas telas extraídas dos sistemas de pesquisa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (fls. 14 a 42).
Para o caso em análise, foi elaborado o demonstrativo de compensação de fls. 43/46.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Nos termos da Lei n° 9.430/96, as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real podem optar por apurar o imposto de renda mensal, calculado
por estimativa sobre o valor do faturamento mensal, ou com base no balanço de
suspensão/redução, a saber:
Art. 2° ...
Do valor do imposto apurado na forma acima, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor
do Imposto de Renda Retido na Fonte, cuja receita compuseram a base de cálculo do
próprio imposto mensal, conforme definido no art. 2°, § 4°-III:
§ 4o ...
O tratamento a ser dado ao saldo de imposto apurado ao encerramento do período base,
em 31 de dezembro de cada ano (saldo devedor ou credor) está disciplinado no § 1o do
art. 6° da mesma Lei, e tem o seguinte comando:
...
A Instrução Normativa SRF n° 900/2008, em seu artigo 4°, trata do pedido de
restituição baseado em saldos negativos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):
...
A homologação do valor de saldo negativo do IRPJ deve ser precedida da efetiva
confirmação dos recolhimentos mensais (por pagamento ou por compensação) e/ou das
retenções do imposto de renda retido na fonte, quando for caso, em consonância do o
disposto no Art. 815, do Decreto 3000/99 (Regulamento do IR.), a saber:
Art. 815. ...
De acordo com as informações contidas nas fichas 16 e 17 da DIPJ correspondente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005 (fls. 16/30), os débitos de CSLL foram
apurados pelo Regime de Estimativa, declarados com os seguintes valores:

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720040/2011-21

Ainda, com base nas informações constantes dos sistemas de pesquisa da SRF (fls.
15/41), constatam-se que, no ano-calendário de 2005, os débitos das estimativas
mensais de CSLL foram quitados mediante pagamentos (DARF) e compensação
(DCOMP) com crédito oriundo de Saldo Negativo e, essas estimativas foram pagas em
valores maiores que a CSLL apurada na DIPJ/2006, gerando um Saldo Negativo de
CSLL no valor de R$143.152,93, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Ao confrontar as informações constantes dos mencionados PER/DCOMP com aquelas
obtidas da DIPJ/2006, das DCTF, das DIRF e dos pagamentos de CSLL, conclui-se pela
existência de crédito proveniente de Saldo Negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2005, no valor total de R$ 143.152,93 e não R$ 166.276,40 como
pleiteado pelo contribuinte.
Além disso, observando-se a legislação e procedimentos legais, apurou-se um valor de
R$ 113,79 referente à CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações
Federais e não o valor de R$ 1.584,14 como informado na DIPJ/2006 (fls. 29-verso).
Efetuada a compensação (fls. 43/46), verifica-se que o crédito apurado de R$
143.152,93 foi insuficiente para liquidar os débitos tributários controlados por meio
deste processo administrativo-fiscal.
À vista das considerações acima e da confirmação parcial das retenções de IRRF,
proponho seja parcialmente reconhecido o direito Creditório requerido, a título de Saldo
Negativo da CSLL, referente ao ano-calendário 2005, no valor de R$ 143.152,93 com a
homologação parcial das referidas Declarações de Compensação eletrônicas, até o
limite do valor de crédito ora reconhecido, com a imediata cobrança dos valores
compensados a maior de acordo com o demonstrativo de compensação de fls. 43 a 46.
...
DECISÃO À vista da informação supra, e com fundamento na Lei 9430/96, com
redação dada pela Lei 10637/02 e na IN SRF 900/2008, reconheço o direito creditório
requerido pelo interessado, a título de Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2005,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720040/2011-21

no valor de R$143.152,93, com a homologação parcial das Declarações de
Compensação
eletrônicas
n°
06258.21860.011007.1.7.03-6957,
17793.17306.200307.1.7.03-5051 e 00111.39600.200307.1.7.03-0222, de acordo com o
demonstrativo de compensação de fls. 43 a 46, utilizando-o para compensar
parcialmente os débitos constituídos neste processo administrativo-fiscal.
...
Cientificada do Despacho Decisório em 15/04/2011 ( AR Às fls. 78), a interessada, por
intermédio de seus advogados, apresentou, em 16/05/2011, Manifestação de
Inconformidade de fls. 79/ 94, acompanhada dos documentos de fls. 95/112, com as
alegações a seguir sintetizadas:
De início, registra a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, invocando o
art. 151, III, do CTN e decisões do CARF Ao expor os fatos assevera, em síntese, que:
- a Recorrente no Ano-Calendário de 2005, sofreu retenções na fonte da CSLL pelo
fornecimento de bens à empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS, as
quais não foram consideradas no despacho decisório, razão pela qual homologou
parcialmente as compensações requeridas pela Recorrente;
- embora tenha sido reconhecido o crédito de R$ 143.152,92, a interessada faz jus ao
crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 166.276,40, atualizado até a data das
compensações, em razão dos valores retidos no ano-calendário de 2005 pela
PETROBRÁS, inscrita no CNPJ 33.000.167/0001-01 no montante de R$ 135.938,09,
sendo certo que os valores retidos por esta devem ser levados a crédito à Receita
Federal, sob pena de apropriação indébita.
No mérito, defende seu direito à compensação, reportando-se ao art. 2o da Lei 9.430/96,
art. 4o da IN 900/2008, art. 64 da Lei 9.430/96, art. 34 e 36 da Lei 10.833/2003, arts. 7o
e 31 da IN 480/2004, bem como a Comprovante Anual de retenção, e expondo que:
- da totalidade do valor retido, no montante de R$ 135.928,09 (...), o valor de R$
23.237,26 (...) é referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no
percentual de 1%, conforme dispõe a lei.
- se tivesse sido considerado o valor de R$ 23.237,26, retido a título de CSLL pela
Fonte Pagadora, o saldo negativo da CSLL resultaria exatamente no valor de
R$166.274,40:

- Questiona a ausência de intimação prévia da Recorrente para esclarecimento dos fatos
e apresentação de provas e entende que a homologação apenas parcial da compensação
fere princípios constitucionais que menciona e conclui:
- em razão da ocorrência de erro de fato cometido por esta. D. Autoridade Fiscal ao
realizar lançamento de tributo sem sequer solicitar informações à fonte pagadora, a qual
está obrigada a informar as retenções por meio da DIRF, e sem ao menos demonstrar de
forma clara qual a base de cálculo utilizada para o lançamento do suposto crédito
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720040/2011-21

tributário é poder-dever deste órgão administrativo determinar o cancelamento do
crédito tributário em tela.
Finaliza requerendo a acolhimento da Manifestação de Inconformidade, a extinção dos
débitos por força da compensação declarada e protesta provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, bem como pela juntada de novos documentos,
pericias técnicas, diligências, necessários ao deslinde da demanda.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 15a Turma da
DRJ/POR realizou uma detida análise dos documentos e, em seguida, proferiu o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2005 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. ANTECIPAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. PARCELA EM LITÍGIO.
Confirmada em DIRF apresentada pela fonte pagadora a retenção em litígio, não tendo a
autoridade competente da DRF apontado outro motivo para sua desconsideração e
sendo os rendimentos correspondentes suportados pelas receitas contempladas na DIPJ,
admite-se a CSLL retida para formação do Saldo Negativo.
COMPENSAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório pretendido, homologa-se a compensação em litígio, até
o limite do valor utilizado em DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente Direito Creditório Reconhecido
Em seu recurso voluntário, embora a Recorrente tenha buscado refutar os
fundamentos do acórdão recorrido, não há qualquer comprovação de que existe saldo devedor e,
ainda, que foram cobrados acréscimos legais indevidamente.
É o relatório.

Voto

Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O acórdão recorrido acolheu integralmente a manifestação de inconformidade
apresentada, “para admitir que, ao saldo negativo de CSLL do AC 2005 já reconhecido pela
autoridade competente da DRF, seja acrescida a parcela de R$23.123,47, e homologar as
compensações em litígio até o limite do direito creditório original reconhecido e utilizado nas
DCOMP, qual seja de R$ 23.078,74, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.”
Assim, ao final do seu voto identificou corretamente o total do saldo negativo
existente e o total utilizado nos pedidos de compensação da Recorrente:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.692 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720040/2011-21

Isso, porque o restante do crédito já havia sido reconhecido pelo despacho
decisório de fl. 74, que, “ao confrontar as informações constantes dos mencionados PER/Dcomp
com aquelas obtidas da DIPJ/2006, das DCTF, das DIRF e dos pagamentos de CSLL, conclui-se
pela existência de crédito proveniente de Saldo Negativo de CSLL referente ao ano-calendário
de 2005, no valor total de R$ 143.152,93 e não R$ 166.276,40 como pleiteado pelo
contribuinte”.
Portanto, o acórdão da DRJ apenas complementou o reconhecimento do direito ao
crédito da Recorrente, admitindo-se em sua totalidade, exatamente como pleiteado nas
DCOMPs.
Assim, partindo-se do pressuposto de que as Dcomps foram entregues a tempo e
modo, aparentemente não foram cobrados acréscimos legais sobre os referidos débitos. Além
disso, conforme se extrai da tela de fl. 69, antes desse reconhecimento de crédito complementar
pela DRJ, havia sido apontado um saldo devedor de R$26.342,07, justamente porque o crédito
inicialmente reconhecido era de R$143.152,93 e não de R$166.276,40.
Em decorrência, após o acórdão recorrido, é provável que agora no crédito
complementar reconhecido pela DRJ, devidamente atualizado, seja suficiente para a quitação
integral dos valores e homologação total dos pedidos de compensação.
De qualquer forma, para que nenhuma dúvida remanesça e considerando que esse
trabalho já deveria ter sido realizado pela instância de origem, antes mesmo da ciência do
contribuinte a respeito do acórdão recorrido, evitando-se a interposição desnecessária de Recurso
Voluntário, é recomendável baixar os autos em diligência, a fim de que seja realizada a alocação
do crédito reconhecido no acórdão recorrido em face do saldo devedor oriundo dos pedidos de
compensação, esclarecendo se ainda assim existe algum saldo a pagar e, também, qual a sua
composição, desmembrada em eventuais acréscimos legais.
Feitas essas considerações, considerando que nos autos não está demonstrado os
débitos exigidos, voto por baixar os autos em diligência, a fim de evidenciar os débitos exigidos.
Além disso, para informar a data de vencimento dos débitos, a data de entrega de cada Dcomp e
detalhar os acréscimos moratórios eventualmente sejam cobrados.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital